Tribunal: TCU
Processo: 022.863/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 004598/2023-99, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado- GD Programa de pós graduação: Fecundação em espécies inseminadoras de Otomorpha e Euteleosteomorpha (Teleostei) interna ou externa? (no da TCE no sistema: 896/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8418/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Clayton Kunio Fukakusa (XXX.914.009-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas de Clayton Kunio Fukakusa (XXX.914.009-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.863/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Clayton Kunio Fukakusa (XXX.914.009-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.